Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Receptação. Prova. Dolo. Pena-base. Circunstância agravante. Tentativa. Fração.
1 - No crime de receptação, se o produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do flagrante –- o réu, quando preso pelos crimes de tentativa de estelionato e falsificação de documento público, estava na posse de aparelho celular produto de crime e não apresentou nota fiscal ou outro documento idôneo a demostrar a aquisição lícita do bem -- não deixam dúvidas de que o réu tinha ciência da origem ilícita dos bens.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Na tentativa, o quantum da pena a ser reduzido é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação - utilizou documento falso, abriu conta bancária em nome de terceiro e requereu empréstimo bancário, sendo preso em flagrante quando compareceu ao banco para assinar o contrato – reduz-se a pena na fração intermediária (1/2).
6 - Apelação provida em parte.